Tribunal: TJPA
Processo: 0006385-70.2018.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO EM FACE DA ASCENDENCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA ? ART. 217-A C/C ART. 226, II NA FORMA DO ART. 71 E DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO ILICITO PENAL REPROVAVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 18 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO ? DECISÃO UNÂNIME. I - A alegação externada pelo apelante, asseverando que não há elementos nos autos capazes de concretizar a pretensão punitiva Estatal, uma vez que as provas consideradas para fins de aplicação da sanção que lhe fora imposta foram insuficientes e baseadas exclusivamente nas declarações da vítima, não merecem subsistir. Segundo a solidificada jurisprudência manifestada por diversos Tribunais do País, a palavra da vítima nos crimes sexuais são peças valiosas de convicção judicial, justamente por este tipo de delito geralmente ser praticado na clandestinidade. II - A vítima relatou com riquezas de detalhes o suposto crime, mencionando acontecimentos ligados ao ato sexual e os detalhes descritos são próprios de quem teve o contato com o sexo, não sendo comum a uma criança. Nesta toada, tem-se que as provas carreadas aos autos demonstram a harmonia das declarações da vítima desde a fase inquisitorial até a fase em que foi ouvida em Juízo, juntamente com as outras provas produzidas. Vislumbra-se, oportunamente, que não há dúvida de que a menor sofreu os abusos sexuais praticados pelo padrasto;III - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;IV - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo exemplarmente condenado a pena de 18 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0006385-70.2018.814.0097.
APELANTE: BRENNER SAN SALDANHA MOREIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO EM FACE DA ASCENDENCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 217-A C/C ART. 226, II NA FORMA DO ART. 71 E DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO ILICITO PENAL REPROVAVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 18 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A alegação externada pelo apelante, asseverando que não há elementos nos autos capazes de concretizar a pretensão punitiva Estatal, uma vez que as provas consideradas para fins de aplicação da sanção que lhe fora imposta foram insuficientes e baseadas exclusivamente nas declarações da vítima, não merecem subsistir. Segundo a solidificada jurisprudência manifestada por diversos Tribunais do País, a palavra da vítima nos crimes sexuais são peças valiosas de convicção judicial, justamente por este tipo de delito geralmente ser praticado na clandestinidade.
II - A vítima relatou com riquezas de detalhes o suposto crime, mencionando acontecimentos ligados ao ato sexual e os detalhes descritos são próprios de quem teve o contato com o sexo, não sendo comum a uma criança. Nesta toada, tem-se que as provas carreadas aos autos demonstram a harmonia das declarações da vítima desde a fase inquisitorial até a fase em que foi ouvida em Juízo, juntamente com as outras provas produzidas. Vislumbra-se, oportunamente, que não há dúvida de que a menor sofreu os abusos sexuais praticados pelo padrasto;
III - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;
IV - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo exemplarmente condenado a pena de
18 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

BRENNER SAN SALDANHA MOREIRA,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 18 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art. 226, II na forma do art. 71 do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para sustentar um pleito condenatório, em face das fragilidades argumentativas e pouco confiáveis das evidências coletadas no acervo processual, que levam no mínimo a suscitar dúvidas sobre a responsabilidade do réu. Logo, diante das parcas provas, necessário a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos

Consta dos inclusos autos que, em dias indeterminados, no ano de 2018 até o dia 02.10.2018, na Estrada do Maratá, n° 30, Bairro Central, Benevides-PA, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o ora Denunciado BRENNER SAN SALDANHA MOREIRA, livre e conscientemente, praticava atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a menor vulnerável e sua enteada Beatriz da Silva Teixeira, quando esta possuía 12 (doze) anos de idade, se estendendo até a data do seu aniversário de 13 (treze) anos.

Com efeito, em 02.10.2018, por volta das 17h, no caminho de Santa Izabel-PA para a cidade de Benevides-PA, próximo à empresa da Micos, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o Denunciado BRENNER SAN SALDANHA MOREIRA, livre e conscientemente, praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a menor vulnerável Beatriz da Silva Teixeira, de 13 (treze) anos de idade, sua enteada, beijando-a, tirando suas vestes e tocando em seus seios.

Narram os autos que o Denunciado BRENNER MOREIRA convivia em união estável com a genitora da vítima Beatriz da Silva Teixeira pelo período de cinco anos. E, de acordo com a vítima Beatriz Teixeira, BRENNER com habitualidade ficava tocando e acariciando seu corpo enquanto estava dormindo, só parando de realizar estes atos libidinosos no momento em que Beatriz Teixeira acordava, ocasião em que o Acusado BRENNER MOREIRA saía do quarto.

No dia 02.10.2018, a vítima estava completando 13 (treze) anos de idade, e no referido dia, por volta das 11 h, a ofendida foi com o Denunciado BRENNER MOREIRA para a cidade de Santa Izabel-PA.

Já por volta das 17h, quando retornavam para a cidade de Benevides-PA, BRENNO parou sua bicicleta em uma estrada próximo à empresa da Micos, onde mediante grave ameaça de morte e ainda mataria a sua mãe, beijou a boca da vítima Beatriz Teixeira, retirou a camisa e o sutiã da mesma e começou a passar as mãos nos seios da menor vulnerável, BRENNER MOREIRA não praticou conjunção carnal com a vítima devido estar com bermuda, o que dificultou o ato.

Ao chegar em Benevides, a vítima foi para a casa de um vizinho, onde ficou chorando. A genitora da vítima, Antônia Francisca Pereira da Silva, dirigiu-se até a residência de seu vizinho, pois soube que a menor estava chorando e ao questionar os motivos, Beatriz Teixeira relatou os atos praticados pelo seu padrasto, o Acusado BRENNER MOREIRA.

A genitora da vítima, Francisca da Silva, foi a procura de BRENNER MOREIRA, que já havia empreendido fuga. Assim, acionou a Polícia Militar, os quais diligenciaram a fim de encontrar o Acusado, sem obter êxito. Mas, quando retornaram à residência da vítima, conseguiram encontrar o Denunciado BRENNER, que ainda tentou fugir pela janela. Assim, foi dada voz de prisão ao Acusado, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Interrogado, BRENNER MOREIRA confessou os atos praticados contra a menor vulnerável, alegando que a vítima consentiu e que não sabia que ficaria preso por isso. Às fls. 09 consta Certidão de Nascimento Vítima BEATRIZ
DA SILVA TEIXEIRA.

Devidamente processado, foi condenado a pena 18 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art. 226, II na forma do art. 71 do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.
MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para sustentar um pleito condenatório, em face das fragilidades argumentativas e pouco confiáveis das evidências coletadas no acervo processual, que levam no mínimo a suscitar dúvidas sobre a responsabilidade do réu. Logo, diante das parcas provas, necessário a absolvição por insuficiência probatória.

Com efeito, diante das razões apresentadas pela defesa, as quais são totalmente dissonantes com as evidencias que emergem dos autos, que, ao contrário dos ditos defensivos, oferecem substratos claros e inequívocos da ocorrência do episódio, a qual foi vítima a menor Beatriz Teixeira de apenas 12 anos de idade a época dos fatos, senão vejamos.

Para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança (12 anos de idade), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Contudo, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto e apto a demonstrar que a vítima foi abusada sexualmente por seu por seu padrasto. Com efeito, a vítima ao depor, teria relatado os reiterados abusos sexuais que vinha sofrendo, vejamos:
BEATRIZ DA SILVA TEIXEIRA: "(...)
Que Brenner residia na casa. Que a convivência com Brenner era ruim, porque não gostava dele. Que Brenner não era uma pessoa bacana. Que Brenner já era seu padrasto há muito tempo. Que Brenner vazia algo com ela que a entristecia. Que não recorda quantas vezes Brenner já fez isso. Que Brenner fazia algo quando ela estava dormindo, desde os 9 (nove) anos.
Que Brenner tirava a roupa dela. Que Brenner passava a mão sobre ela.
Que ninguém sabia que Brenner fazia isso. Que todos dormiam no mesmo quarto, mas ninguém nunca viu Brenner fazendo isso. Que Brenner percebia que ela acordava, mas não falava nada, e então saía. Que no dia seguinte Brenner agia normal, como se nada tivesse ocorrido.
Que Brenner fazia isso também com suas irmãs, Raquel e Luane, passava a mão nas meninas. Que Brenner a alisava, não fazia mais nada.
Que contou apenas para sua irmã de 10 (dez) anos o que estava acontecendo. Que no dia 02 de outubro foi abusada. Que neste dia foi para Santa Izabel para alisar o cabelo.
Que na volta para Benevides, por volta das 14h ou 15h, em uma rua meio deserta Brenner tirou a blusa e o sutiã dela, pegando então nela. Que então Brenner a ameaçou, dizendo que se ela contasse para alguém o que havia ocorrido ele ia matar seus irmãos e sua mãe.
Que então saíram daquela rua. Que ao chegar em casa tomou banho e saiu de casa, indo para a casa de uma colega. Que neste dia era seu aniversário. Que contou para a colega o que havia ocorrido, e então esta colega ligou para a polícia. Que contou para sua mãe o que havia acontecido. Que tinha medo de Brenner. Que sempre que Brenner a tocava ele estava vestido. Que Brenner bebia, e usava drogas quando era mais novo. Que nenhuma vez Brenner tentou fazer algo a mais, apenas lhe tocava. (...)".

Dentro desse contexto fático, ¿nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime¿ (STF-Tribunal Pleno, Inq 2.563/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/05/2009, DJe 28/05/2010) (No mesmo sentido: STJ-5ª Turma, HC 84.010/SP, Rel. Min. Jane Silva, j. 08/11/2007, DJ 26/11/2007.

Por sua vez os depoimentos dos policiais guardaram alguma sintonia com as provas dos autos. O policial PM EDSON REIS DA SILVA declarou que:
"(...) Que não conhece o acusado, nem possui amizade ou inimizade com o mesmo. Que ao voltarem, após todo o procedimento na delegacia, com a vítima e a sua genitora para a residência desta, o acusado estava dentro da casa. Que Brenner tentou fugir pulando a janela, e então foi capturado e dado voz de prisão ao mesmo. Que não recorda se Beatriz estava com arranhões pelo corpo. (...)".

No mesmo sentido, seguiu os relatos da testemunha CB-PM MICHEL SOUZA DA SILVA declarou que:
"(...) Que não conhece o acusado, nem possui amizade ou inimizade com o mesmo. Que estavam em ronda pelo bairro quando foram acionados pela companheira do acusado, alegando que este havia abusado de sua filha. Que chegou a ver a vítima, não recordando se esta estava arranhada. Que em um primeiro momento foram até a residência, e não encontraram o acusado, deixando então telefone para contato. Que após a companheira do acusado ligou avisando que Brenner estava na residência, então os policiais foram até o local, e conduziram o acusado para a Delegacia. (...)".

O depoimento da Ofendida é confirmado pela genitora desta ANTONIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA declarou que:
"(...) Que Brenner era seu companheiro. Que viveram 5 anos juntos. Que teve conhecimento do que estava acontecendo através de sua filha, a vitima, no dia 2 de outubro de 2018. Que sua filha nunca havia contado o que ocorria. Que nunca notou nenhum constrangimento ou medo por parte de sua filha. Que soube que Brenner alisava tanto Beatriz, como as duas outras filhas também. Que nunca as filhas lhe falaram o que Brenner fazia. Que no dia do aniversário de Beatriz, ela lhe contou que o Brenner havia a violentado. Que antes já havia percebido que Brenner ficava olhando Beatriz, e que ela não gostava quando ele chegava perto. Que após Beatriz lhe contar, voltou para casa em busca de Brenner, mas ele não estava mais na residência. Que então ligou para a Polícia. Que Beatriz Me contou que em uma estrada Brenner havia tirado sua blusa e seu sutiã e lhe tocado,
tendo inclusive tentado tirar sua bermuda, entretanto não conseguiu. Que Beatriz ficou com arranhões pelo corpo.
Que Brenner foi preso na madrugada. (...)

Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP. Prudente asseverar que BRENNER é padrasto de BEATRIZ, uma vez que vivia com a mãe desta, nesse passo, exercia uma certa autoridade além do temor em tom de ameaça que empregava sobre a ofendida, fatos que credenciaram a incidência do art. 226 do CP, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n° 11.106:

Art. 226. A pena é aumentada:
II - De metade, se o agente é ascendente,
padrasto
ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou
por qualquer outro título tem autoridade sobre ela.
(grifo nosso).

Conveniente lembrar que em se tratando de crimes sexuais, a necessidade de exame de corpo de delito é relativizada, pois muitos desses delitos não deixam vestígios materiais, nem por isso deixará de ser responsabilizado o autor, desde que, por outras fontes, esteja provado o crime, como no caso concreto, em que as provas testemunhais e declarações da vítima lastreiam os autos, não havendo motivos para desacredita-las.

Cediço anotar que todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza.

Os estudos sobre o tema indicam que a maior parte da violência sexual contra crianças e adolescentes é praticada por parentes ou pessoas próximas e conhecidas, tornando maior a dificuldade da denúncia. Estima-se que menos de 10% dos casos cheguem às delegacias.

Com efeito, para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança (12 anos de idade), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova, cabendo ressaltar que, em caso de crimes contra a dignidade sexual, que dificilmente deixam vestígios, a existência material do delito pode ser aferida por outros meios de prova diversos da perícia médica, mormente quando a denúncia não narra a ocorrência de conjunção carnal.

Cabe ressaltar, que a consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes.

Conveniente ratificar que a versão da vítima, quando narrada de forma coerente, segura e em consonância com outros elementos de prova reveste-se de especial relevo probatório nos crimes contra a liberdade sexual, podendo embasar o decreto condenatório, máxime quando se trata da prática de ato libidinoso que não deixa vestígios. Precedentes. Comprovada suficientemente a materialidade e a autoria delitiva, o pedido de absolvição não tem guarida.

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, na maioria dos casos, praticados sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames
periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, principalmente se for harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
5. Apelação desprovida.
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140810020316 (TJ-DF)
. Data de publicação: 12/06/2015

E ainda:
TJMS: ¿Os crimes contra os costumes são, geralmente, praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual tem valor probatório o depoimento da vítima menor se harmônico e coerente com as demais declarações constantes dos autos¿. (RT 673/353).
"[a] palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de07/12/2009).

Diante dos fatos apresentados e principalmente pelo depoimento da vítima, a responsabilidade criminal do recorrente é incontestável, diante das provas dos autos, devendo, dessa feita, ser mantida a condenação.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do decisum. Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
BRENNER SAN SALDANHA MOREIRA,
condenado a pena de 18 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art. 226, II na forma do art. 71 do CPB, não havendo qualquer reparo a se fazer na sentença prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, a qual deve ser preservada em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 13 de julho de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator